Tribunal: TJSP
Processo: 1003027-91.2020.8.26.0286
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Suspensão cautelar do regime semiaberto. Suposta prática de falta grave. Decisão do Juízo a quo que sustou cautelarmente o regime semiaberto do agravante em virtude de notícia de prática de falta grave. Defesa pede a reforma do decisum, reestabelecendo-se o regime semiaberto. Sem razão. Considerada a notícia de que o sentenciado supostamente cometeu falta grave consistente

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Suspensão cautelar do regime semiaberto. Suposta prática de falta grave. Decisão do Juízo a quo que sustou cautelarmente o regime semiaberto do agravante em virtude de notícia de prática de falta grave. Defesa pede a reforma do decisum, reestabelecendo-se o regime semiaberto. Sem razão. Considerada a notícia de que o sentenciado supostamente cometeu falta grave consistente em fuga, justificada a sustação cautelar do regime. Poder de cautela do Juízo das Execuções. Jurisprudência pacífica do STJ. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1003027-91.2020.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é agravante RONALDO SOARES
SAMPAIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1003027-91.2020.8.26.0286 -Voto no 11.592
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 1003027-91.2020.8.26.0286
Agravante: RONALDO SOARES SAMPAIO
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itu
Magistrado(a): Dr(a). Cássio Mahuad
Voto no: 11.592
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Suspensão cautelar
do regime semiaberto. Suposta prática de falta
grave. Decisão do Juízo a quo que sustou
cautelarmente
o
regime
semiaberto
do
agravante em virtude de notícia de prática de
falta grave. Defesa pede a reforma do decisum,
reestabelecendo-se o regime semiaberto. Sem
razão.
Considerada
a
notícia
de
que
o
sentenciado supostamente cometeu falta grave
consistente em fuga, justificada a sustação
cautelar do regime. Poder de cautela do Juízo
das Execuções. Jurisprudência pacífica do STJ.
Agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto pela douta
defesa de RONALDO SOARES SAMPAIO contra decisão proferida em 27 de
março de 2020 pelo MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Itu, que sustou cautelarmente o regime semiaberto, determinando a regressão ao
regime fechado, em razão da notícia de suposta prática de falta grave do
sentenciado, consistente em fuga (fls. 25/26).
A Defesa, em suas razões, busca a revogação da decisão
com reestabelecimento imediato do regime semiaberto, sob a alegação de ofensa
ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Alega que se tratou de
“saída de resguardo à integridade física” em virtude de fuga em massa decorrente
de rebelião e pretende a retomada do regime intermediário no curso da
sindicância (fls. 01/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1003027-91.2020.8.26.0286 -Voto no 11.592
3
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual as
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 31/35).
Regularmente processado o recurso e mantida a decisão
guerreada (fls. 36), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do Agravo (fls. 46/54), vindo os autos conclusos em 25 de junho de
2020.
É o relatório, passo a decidir.
A r. decisão de primeira instância não comporta reparos.
Depreende-se
dos
autos
que
RONALDO
SOARES
SAMPAIO estava a cumprir pena em regime semiaberto, quando praticou, em
tese, falta grave consistente em fuga.
Diante da notícia da suposta falta grave cometida pelo
agravante, foi determinada a sustação cautelar do regime semiaberto do
sentenciado.
Inconformado, interpôs o presente recurso objetivando o
reestabelecimento do regime semiaberto.
Todavia, sem razão.
Observo que o Juízo das Execuções não regrediu
definitivamente o sentenciado para o regime fechado, mas tão somente
determinou a sustação cautelar do regime semiaberto, a fim de que possa ser
devidamente apurada a suposta falta grave por ele cometido.
Trata-se, assim, de atuação que se insere no poder geral de
cautela conferido ao Magistrado das Execuções, consubstanciado em sua
competência de zelar pelo devido cumprimento da pena, nos termos do artigo 66,
inciso VI, da LEP.
Nesse sentido, pode o juiz, no processo de execução,
decretar medidas cautelares, dentre as quais se insere a regressão cautelar de
regime prisional, inclusive sem a prévia oitiva do sentenciado.
Cabe recordar que é possível ao sentenciado que apresente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1003027-91.2020.8.26.0286 -Voto no 11.592
4
justificativa, exercendo seu direito de defesa, antes da decisão quanto à
regressão definitiva.
A r. decisão recorrida reveste-se de caráter precário,
podendo ser confirmada ou revogada após o término da apuração da falta,
ocasião em que a própria sentenciada será instada a se manifestar.
Por enquanto trata-se de regressão em caráter cautelar, o
que não demanda a necessidade de sua oitiva prévia.
Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS.
FALTA
GRAVE.
REGRESSÃO
CAUTELAR DE REGIME. DESNECESSIDADE
DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO OU CONCLUSÃO
DO PAD. REGRESSÃO PARA UM REGIME
MAIS GRAVOSO DO QUE O ESTABELECIDO
NA
SENTENÇA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Em se tratando de regressão cautelar, não é
necessária a prévia instauração ou conclusão do
procedimento administrativo - PAD e a oitiva do
sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso
de regressão definitiva. Inaplicabilidade do
enunciado sumular 533 desta Corte.
2. Nos termos do art. 118 da Lei de Execução
Penal, a execução da pena privativa de
liberdade está sujeita à forma regressiva, com a
transferência para um regime mais rigoroso do
que o estabelecido no édito condenatório, o que
não configura constrangimento ilegal.
3. Recurso a que se nega provimento.
(STJ. RHC 92.446/BA, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 08/02/2018, DJe 19/02/2018)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO
CAUTELAR DE REGIME. OITIVA PRÉVIA.
PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - Na hipótese, o Juízo da Execução não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1003027-91.2020.8.26.0286 -Voto no 11.592
5
reconheceu ou homologou a falta grave sem a
prévia instauração de PAD, nem mesmo aplicou
os consectários legais dela decorrentes, tendo
apenas determinado a regressão cautelar de
regime, razão pela qual não incide a Súmula
533/STJ ("Para o reconhecimento da prática de
falta disciplinar no âmbito da execução penal, é
imprescindível a instauração de procedimento
administrativo pelo diretor do estabelecimento
prisional, assegurado o direito de defesa, a ser
realizado por advogado constituído ou defensor
público nomeado").
II - Esta Corte Superior possui entendimento
pacífico no sentido de que, cometida falta grave
pelo condenado, é perfeitamente cabível a
regressão cautelar do regime prisional, sem a
oitiva prévia do apenado, que somente é exigida
na regressão definitiva. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no HC 355.838/GO, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
27/09/2016, DJe 11/10/2016)
Outrossim, irrelevante o fato de o sentenciado ter, durante o
período em que respondeu ao processo, ajustado sua conduta social, se durante
a expiação de sua reprimenda é incapaz de obedecer às regras estipuladas.
Frise-se, novamente, que a decisão ora combatida é
cautelar, precária, podendo ser revogada a qualquer tempo pelo Magistrado a
quo.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR